Tribunal: TJDFT
Processo: 0717526-21.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. FALHA NÃO CONFIGURADA NO SERVIÇO PRESTADO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. PERDA DE UMA CHANCE NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: i) saber se ocorreu falha no serviço prestado pela ré, consistente no bloqueio indevido da linha telefônica do autor; (ii) saber se o autor tem direito à indenização por danos materiais, em razão da perda de uma chance, uma vez que deixou de concretizar negócio imobiliário; e (iii) saber se o autor tem direito à devolução em dobro do valor pago pelo serviço.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo ao autor o benefício da gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV e CPC, art. 99, § 3o). Preliminar de impugnação à gratuidade da justiça suscitada em contrarrazões rejeitada.
4. A relação jurídica é de consumo e, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (CDC, artigos 2o e 3o), aplicam-se as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a responsabilidade objetiva da concessionária prestadora do serviço de telefonia, por si só, não enseja a obrigação de indenizar, sendo necessário, além da ilicitude da conduta, que desta exsurja, como efeito, o dano” (REsp n. 944.308/PR, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 6.3.2012).
6. É incontroverso o fato de que o autor é usuário do serviço de telefonia móvel prestado pela empresa ré, efetuando em 05/06/2024 o pagamento de R$25,00 (vinte e cinco reais) para utilização da linha (61)98481-9633 (ID 67698073).
7. No caso, o autor não produziu qualquer elemento probatório para atestar o alegado bloqueio da linha telefônica, enquanto a empresa ré comprovou que a respectiva linha telefônica funcionava normalmente no período informado nos autos (ID 205637434 – Pág. 4 a 10). Com efeito, o próprio autor informou na petição inicial que após a recarga “conseguiu utilizar os serviços, como, fazer e receber ligações, acessar o site do TJDFT e baixar um Aplicativo Bancário”.
8. Outrossim, a reparação civil por suposta perda de uma chance decorre da frustração de uma plausível e fundada expectativa real de sucesso, não podendo ser abstrata. Não é possível concluir que o autor, caso tivesse consolidado a ligação telefônica mencionada, teria sucesso na celebração do negócio imobiliário. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1844082, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 8.4.2024.
9. Destarte, ante a ausência de elemento concreto para a comprovação do bloqueio da linha telefônica e tendo a ré demonstrado que não ocorreu falha no serviço prestado (CDC, art. 14, §3o, I), os pedidos deduzidos na inicial carecem de amparo legal. Escorreita a sentença.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com a súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
11. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em dez por cento (10%) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do benefício da gratuidade da justiça concedido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 944.308/PR, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 6.3.2012; TJDFT, Acórdão 1955339, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 9.12.2024; TJDFT, Acórdão 1844082, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 8.4.2024.